Tribunal: TJES
Processo: 0006699-68.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006699-68.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL SILVA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006699-68.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JACIMAR BOM FIM - ES23273

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia e seu respectivo aditamento:

(...) no dia 13/04/2021, por volta de 21h57min, na Rua Tadeu Rauta, situada no município de Cobilândia, em Vila Velha/ES, o denunciado Daniel Silva Oliveira em companhia do adolescente Janderson da Silva Santos, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, simulando estar na posse de uma arma de fogo, um celular marca “LG”, modelo K10, com valor aproximado de R$1.000,00 (hum mil reais) e um cartão de crédito, da vítima Camila Alves da Costa. Segundo o procedimento persecutório no dia e local dos fatos, a vítima Camila Alves da Costa, estava em um Bar em Cobilândia, momento em que o denunciado Daniel Silva Oliveira, se aproximou com a mão na cintura, simulando estar portando uma arma de fogo, e anunciou o roubo, dizendo “passa o celular para eu não te dar um tiro”. Diante da grave ameaça, a vítima entregou o seu celular marca LG, modelo K10, com valor aproximado de R$1.000,00 (hum mil reais) e um cartão de crédito, evadindo-se o denunciado Daniel e o adolescente do local. Autoridades Policiais que realizavam patrulhamento preventivo pelo local, avistaram dois indivíduos andando em local ermo e conhecido pelo grande índice de roubos. Diante de fundada suspeita, os policiais abordaram os indivíduos, posteriormente identificados como sendo Daniel Silva Oliveira, ora denunciado, e o adolescente Jeanderson da Silva Santos, momento em que a vítima Camila se aproximou dos policiais e relatou que Daniel havia acabado de subtrair seu celular e cartão de banco, simulando estar armado. Em revista pessoal, foi localizado junto ao denunciado Daniel Silva Oliveira o cartão de crédito e o celular LG K10, subtraídos da vítima Camila. Foi localizado ainda um boné, ao qual Daniel informou aos policiais ter utilizado para simular estar na posse uma arma de fogo. Ao ser questionado, Daniel Silva Oliveira confirmou aos policiais ter praticado o roubo contra a vítima Camila e o adolescente Janderson, por sua vez, ao prestar informações perante a autoridade policial (fl. 12) confirmou que praticou o crime em companhia do denunciado.”

Por esses fatos e após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo artigo 157, § 2º, II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n.º 8.069/1990, na forma do artigo 70 do Código Penal.

Nas razões recursais a defesa sustenta inicialmente que o apelante praticou o crime sozinho, contudo o conjunto probatório colhido durante a instrução criminal demonstrou de maneira cristalina que o réu estava em concurso com um adolescente no momento da empreitada criminosa.

Primeiramente vislumbro que ambos foram apreendidos em flagrante, o que se verifica através do auto de prisão em flagrante (fls. 04) e auto de apreensão de adolescentre infrator (fls. 05).

Os policiais que efetuaram a abordagem foram ouvidos perante a autoridade policial e em juízo, confirmando que na data dos fatos visualizaram o apelante em companhia do adolescente, ambos em atitude suspeita e que demonstraram nervosismo com a aproximação da guarnição. Momentos depois, a vítima se aproximou e relatou que acabara de sofrer um assalto, apontando ambos como autores.

A vítima foi ouvida na fase policial, corroborando os fatos narrados na denúncia:

(...) que hoje estava sentada na porta de um bar em Cobilândia; que muito de repente, um homem se aproximou e anunciou um roubo; que o homem chegou com a mão na cintura, e disse “passa o celular para eu não te dar um tiro'; que o assaltante ainda tomou o copo de vinho da mão da declarante;que entregou seu celular da marca LG K10, que custa aproximadamente R$ 1.000,00; que foi abordada por apenas um assaltante durante o roubo sofrido; que só viu o outro homem com o assaltante que a abordou quando este correu pela rua; que acredita que o segundo assaltante estava do outro lado da rua dando cobertura; que reconhece, sem qualquer dúvida, Daniel Silva Oliveira como sendo o assaltante que lhe tomou o celular (...)

Verifico, ainda, que o adolescente foi devidamente ouvido no processo de apuração por ato infracional perante a Vara da Infância e Juventude (fls. 130), tendo confessado a participação e relatado que ficou fazendo vigília enquanto o apelante abordava a vítima.

Ressalto que o Código Penal adota a teoria monista ou unitária para configurar o concurso de pessoas, de modo que havendo convergência de vontades para a prática da conduta delitiva responderão por esta todos os que contribuírem, ainda que não tenham praticado o núcleo do tipo normativo.

Cabe ainda salientar, quanto ao crime previsto no artigo 244-B do ECRIAD, que a condenação do agente independe de prova
da efetiva corrupção dos valores do adolescente, bastando que o sujeito pratique um crime com este. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 500:
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da provada efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

A propósito:

(...) O contexto fático narrado pelas vítimas não deixam dúvidas do liame subjetivo existente entre os envolvidos para a prática do mesmo crime. Portanto, considerando que o Código Penal adota a teoria monista, todos respondem pelo mesmo crime, na forma do art. 29 do Código Penal. Relevante considerar que o uso de arma de fogo é circunstância objetiva e, por isso, comunicável a todos os agentes. Precedentes. 4. No que tange ao pleito de absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD, convém salientar que a teor da Súmula 500/STJ, "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Dessa forma, o crime se consuma quando ocorre a indução à prática de infração penal, ainda que está não venha a ser efetivada. Aliás, é pelo mesmo motivo que o delito resta configurado independentemente da existência ou não de vida pregressa da menor. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024160122974, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Por este motivo, razão não lhe assiste quanto aos pedidos de exclusão da circunstância agravante em relação ao crime de roubo ou absolvição quanto ao crime de corrupção de menor.

Mais adiante, a defesa pretende o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, entretanto entendo que o pleito não merece prosperar eis que a redução inerente às atenuantes não foi efetivada porque a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Isso porque a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica em acompanhar os termos da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução de pena abaixo do mínimo legal.

Por derradeiro, quanto aos pedidos de exclusão da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear a isenção do pagamento em sede de execução penal:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

17 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006699-68.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JACIMAR BOM FIM - ES23273

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. SÚMULA 231 DO STJ. ISENÇÃO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. 1.
Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

17 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.